Tribunal: TJSP
Processo: 1011433-53.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011433-53.2015.8.26.0100
Registro: 2020.0000357538
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011433-53.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANDREA
CLAUDIA BOLLER, CHRISTIANE ALEXANDRA BOLLER (INTERDITO(A)) e
INGO BOLLER (CURADOR DO INTERDITO), são apelados QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) e
UNIMED FESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1011433-53.2015.8.26.0100
Voto no 1219
Apelação Cível no 1011433-53.2015.8.26.0100
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelantes: Andrea Claudia Boller, Christiane Alexandra Boller e Ingo Boller
Apelados: Qualicorp Administradora de Benefícios, Unimed Paulistana Sociedade
Cooperativa de Trabalho Médico (Em Liquidação Extrajudicial) e Unimed Fesp
Juíza: Mônica Di Stasi Gantus Encinas.
APELAÇÃO. Plano de saúde. Sentença terminativa.
Inconformismo da parte autora. Desídia processual
ocorrida em função de falhas de comunicação entre as
requerentes e seu advogado. Razão insuficiente para
afastar a extinção do feito. Não manifestação nos autos,
por parte das autoras, por 03 (três) anos, pendente da
realização de ato que lhes incumbia. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
463/466, integrada a fls. 499, que julgou extinta a ação, sem julgamento de mérito, ante a
inércia da parte autora.

A parte autora, ora apelante, sustenta que após o falecimento da titular
do plano de saúde, as dependentes se afastaram, o que dificultou a comunicação entre as
partes e seu patrono, culminando com o silêncio processual das requerentes. Afirma que
houve demora no cumprimento da liminar, o que enseja a aplicação de multa que deveria
ter sido arbitrada pelo Juízo a quo. Afirmam ter requerido a realização de audiência de
conciliação, o que não ocorreu. No mais, remetem ao mérito da demanda, repetindo suas
razões iniciais.
Recurso regularmente processado, isento de preparo ante a gratuidade
processual concedida. Contrarrazões às fls. 533/543 e parecer da D. Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1011433-53.2015.8.26.0100
Justiça opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 549/551).
Houve oposição ao julgamento virtual pela parte apelada. Todavia,
tendo em vista o resultado do recurso em seu favor (inexistência de prejuízo) e visando a
celeridade e economia processuais, deixo de remeter os autos à sessão de julgamento.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Houve a determinação, no Juízo de primeiro grau, para que as autoras
regularizassem a representação processual da incapaz, bem como para darem
prosseguimento ao feito, informando se exerceram a portabilidade do plano e para qual
empresa.
Expediram-se cartas e mandados de intimação. O representante legal
da incapaz CHRISTIANE, inclusive, recebeu em mãos o mandado.
Como apontado na sentença combatida, “apesar de todos os esforços
do Juízo, a última manifestação das autoras data de agosto de 2015”. A sentença foi
proferida em julho de 2018.
Três anos de silêncio os autos.
O recurso de apelação, contudo, não enfrentou a questão. Limitou-se a
informar que houve falta de comunicação entre as partes e o seu advogado. Tal fato, por si
só, não possui o condão de mitigar a regra processual, até porque inexiste previsão nesse
sentido.
O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, prevê a extinção
do feito, sem julgamento de mérito, quando “por não promover os atos e as diligências que
lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1011433-53.2015.8.26.0100
Houve efetivo abandono, como dito, por praticamente 03 (três) anos.
Observe-se que foi cumprida a exigência do §1o, da norma acima mencionada.
Nos termos do parecer ministerial de fls. 550, “o recurso, data venia,
passa ao largo dos fundamentos da extinção do processo e, diversamente, ocupa-se do
próprio mérito da causa”.
De fato, o apelo não infirma as razões de extinção do processo, razão
pela qual fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da causa, observada a gratuidade processual.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator